Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24550110, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos GETULIO JOAO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, GISELE ARROBAS MANCINI, GIVONILSON DA FE SOUZA e HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 14080290. Os honorários da execução foram fixados no ID: 14080155. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes GETULIO JOAO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, GISELE ARROBAS MANCINI, GIVONILSON DA FE SOUZA e HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários de execução arbitrados no ID: 14080155. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador